Tribunal: STF
Processo: Rcl 81373
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito processual penal. Juiz natural. Pretensão de anulação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Mera reiteração. Não provimento do agravo regimental.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.



    3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.